Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE (ERRO). PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DEMONSTRADO. ERRO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis em que a autora objetiva a nulidade de parte da sentença, ao argumento de ser extra petita, enquanto os réus ambicionam a reforma da sentença para manter o contrato em seus termos originais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: (i) verificar a ocorrência de nulidade de parcela do julgado por violação ao principio da adstrição (julgamento extra petita) e (ii) a ocorrência de erro substancial a justificar a anulação do negócio de compra e venda sobre fração de imóvel residencial.
III. Razões de decidir
3. Resta claro, pela análise dos pedidos e da sentença, que o juiz decidiu diversamente da vontade das partes, concedendo pedidos não formulados e configurando, assim, o julgamento extra petita.
4. O vício ou defeito do negócio jurídico decorrente de erro é aquele “que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (artigo 138 do Código Civil).
5. O erro passível de anulabilidade somente se configuraria caso interessasse “à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais”, conforme dispõe o inciso I, do art. 139, do Diploma Civilista.
6. Ao contrário do alegado pelos réus, o acervo probatório evidencia elementos de convencimento suficientes para considerar plausível a tese da ocorrência de erro substancial diante da venda de fração do imóvel por valor ao menos cinco vezes inferior ao de mercado.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelo da autora conhecido e provido para anular o capítulo e parcela do dispositivo da sentença dedicados à possibilidade de manutenção do contrato.
9. Apelo dos réus conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CCB. art. 138, 411. CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: n/a